Tribunal: TJDFT
Processo: 0722842-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REATIVAÇÃO DE CONTA VIRTUAL. PERDAS E DANOS. DANO EMERGENTE NÃO COMPROVADO. EXCLUSÃO.
1. A imposição das multas por descumprimento da obrigação de fazer não inviabiliza a conversão em perdas e danos, pois a indenização dar-se-á sem prejuízo das astreintes, conforme art. 500 do CPC.
2. Segundo o disposto no art. 403 do CC, “as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato”, isto é, o dano emergente, quantificável de forma objetiva; e o lucro cessante, prejuízo experimentado no patrimônio da vítima, decorrente tanto da paralisação da atividade lucrativa quanto na frustração de expectativas ou oportunidades potencialmente viáveis, sempre com fundamento na probabilidade.
3. Os lucros cessantes sofridos com a exclusão do perfil já haviam sido impostos, de modo que, na conversão da obrigação, caberiam apenas os danos emergentes efetivamente comprovados, sob pena de incorrer em duplicidade de condenação.
4. Os danos emergentes dependem de efetiva comprovação, o que não se verifica, mormente porque o agravado criou nova conta, com o mesmo nome de usuário.
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.